Tribunal: TJBA
Processo: 8063889-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063889-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA HORA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8063889-34.2024.8.05.0000
, em que figura como A
gravante

MARIA AUXILIADORA HORA DE OLIVEIRA

e A
gravado

BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.